Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.

3. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela confissão extrajudicial de alguns dos comparsas, pelas declarações harmônicas e coesas da vítima, em sintonia com o depoimento das testemunhas policiais ouvidas, amparam a condenação do acusado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”, uniformizando, assim, a jurisprudência. 4.1. Majorante afastada.

5. A lesividade da prática do crime de furto qualificado, durante o repouso noturno, é maior do que a do furto simples, praticado no mesmo período, de forma que se mostra razoável admitir, diante das circunstâncias fáticas, que a prática do furto qualificado, durante o repouso noturno, seja considerada como circunstância judicial na dosimetria da pena (circunstâncias do crime), em face da maior reprovabilidade da conduta e para se evitar a proteção insuficiente dos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.